Tribunal: STF
Processo: RE 1451663
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO PRIVILEGIADO. DIVERGÊNCIAS ACERCA DA INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO, E DO BENEFÍCIO A SER APLICADO EM DECORRÊNCIA DO PRIVILÉGIO RECONHECIDO. REDUÇÃO DE PENA QUE SE MOSTRA MAIS RAZOÁVEL, NO CASO DOS AUTOS. PREVALÊNCIA DO VOTO VENCIDO.



    1. Apesar de o furto em apreço ter sido praticado durante o repouso noturno, a jurisprudência mais atual do Superior Tribunal de Justiça passou a não admitir a incidência concomitante da majorante do §1º com as qualificadoras do §4º do art. 155 do Código Penal, conforme tese firmada no Tema nº 1087, pela Terceira Seção, sob a sistemática de recursos repetitivos, em 25 de maio de 2022, no sentido de que "a causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)". Majorante afastada, com redução da pena, nos exatos termos do voto vencido.



    2. O privilégio previsto no art. 155, §2º, do CP, permite ao juiz substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa. Assim, a depender das condições pessoais do réu, do valor da coisa subtraída/receptada, e também da pena a ser aplicada, pode o juiz eleger, como benefício ao acusado, desde apenas alterar a espécie de pena privativa de liberdade, até mesmo deixar de aplicar a pena carcerária, condenando-o apenas ao pagamento da pena de multa. No caso dos autos, levando em conta o valor da res furtiva, o fato de o réu ser primário na época do delito aqui apurado, e a pena que lhe seria aplicada caso não fosse reconhecido o privilégio (com o regime inicial aberto já fixado em sentença), não se mostra razoável a inócua operação dosimétrica procedida pelo voto vencedor (de mera alteração da espécie de pena privativa de liberdade, de reclusão para detenção), pois não surtiria qualquer consequência prática no cumprimento da pena imposta ao réu, a ponto de tornar sem efeito o privilégio reconhecido. Prevalência do voto vencido para reduzir a pena carcerária na fração mínima de 1/3.



    EMBARGOS INFRINGENTES ACOLHIDOS.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXIX, XLVI e LIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente